Tribunal: TJBA
Processo: 8003718-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003718-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FERNANDA REIS MONTEIRO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO DE LEON DA SILVA RIBEIRO MARCHY

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR. PLANSERV. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. REDE CREDENCIADA. ASTREINTES. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra decisão interlocutória que determinou o início, em 48 horas, do custeio e da realização de sessões de fonoaudiologia a menor representado por sua genitora, em clínica habilitada no Município de Valença/BA, com previsão de multa diária, sem limite máximo, e bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

2. O agravante requereu a reforma da decisão para esclarecer que o cumprimento da tutela deveria ocorrer preferencialmente na rede credenciada do PLANSERV, afastar a responsabilização pessoal do gestor público e fixar limite máximo para a multa cominatória.

3. Houve indeferimento do efeito suspensivo. Foi interposto agravo interno. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada impôs obrigação incompatível com o atendimento preferencial na rede credenciada do PLANSERV; (ii) estabelecer se houve responsabilização pessoal imediata do gestor público; e (iii) verificar se a multa diária e o eventual bloqueio de verbas públicas são medidas coercitivas adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal reconhece que a análise do agravo de instrumento se limita ao cabimento da decisão impugnada, em cognição sumária, sem incursão definitiva no mérito da ação originária.

4. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos, nos termos do art. 300 do CPC.

5. Os documentos dos autos demonstram, em princípio, a necessidade do tratamento fonoaudiológico prescrito ao menor. A condição do paciente impõe atuação jurisdicional célere, diante da prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente.

6. A alegação de que o tratamento deveria ocorrer preferencialmente na rede credenciada não autoriza a reforma da decisão, porque o pronunciamento recorrido não determinou, de imediato, atendimento fora da rede conveniada. A decisão apenas exigiu a comprovação do início do custeio e das sessões em clínica habilitada, prevendo medidas substitutivas apenas para hipótese de descumprimento.

7. Não há responsabilização pessoal concreta do gestor público. A decisão recorrida não aplicou sanção individualizada nem imputou responsabilidade administrativa ou criminal direta, tendo apenas registrado a possibilidade de apuração futura em procedimento próprio, se houver descumprimento injustificado.

8. A multa diária e o eventual bloqueio de verbas públicas, neste exame perfunctório, são compatíveis com a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional voltada à preservação do direito à saúde do menor. As medidas executivas foram condicionadas ao inadimplemento da obrigação principal e não se mostram ilegais, por si sós.
9. A suspensão da decisão agravada poderia comprometer a continuidade do tratamento prescrito, o que justifica a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção de tutela de urgência em favor de menor, para assegurar tratamento de saúde, exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, aferidos em cognição sumária.

2. Não há incompatibilidade com o atendimento preferencial na rede credenciada quando a decisão judicial apenas exige o início do custeio e do tratamento em clínica habilitada, prevendo medidas substitutivas para hipótese de descumprimento.

3. A mera ressalva de possível apuração futura de responsabilidade, em procedimento próprio, não configura responsabilização pessoal imediata do gestor público.

4. A fixação de astreintes e a previsão de bloqueio de verbas públicas podem ser admitidas para assegurar efetividade à tutela jurisdicional voltada à proteção do direito à saúde de menor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003718-43.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada FERNANDA REIS MONTEIRO DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .